Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022645-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA - CPF: 994.696.421-04 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE À DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 85, §8º– REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA APENAS PARA REDISTRIBUIR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de cobrança de indenização por seguro DPVAT, o prazo trienal da prescrição, nos termos do artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, conta-se a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o conhecimento inequívoco da invalidez pelo segurado, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Nos termos do art. 86 do CPC,
havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 3.
Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022645-03.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro DPVAT”
(Número Único 1022645-03.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora ao pagamento do valor de R$ 2.531,25a título de indenização securitária por invalidez permanente da apelada causada por acidente de trânsito do qual foi vítima em 14.05.2012; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. nº
63010657
).

A Seguradora argui a prescrição da pretensão indenizatória, dizendo que, entre a data do acidente e a propositura da ação, transcorreram mais de 3 anos.

Por outro lado, afirma que a apelada sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, pelo que deve arcar com a integralidade da verba sucumbencial, ou, na pior hipótese, a sucumbência deve ser reciproca.

Subsidiariamente, critica a verba honorária arbitrada, dizendo que “
afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
”, devendo ser fixada até o limite máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e prescrição declarada; caso não seja esse o entendimento, pede que a autora seja condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial, ou, na pior das hipóteses, que os honorários seja redistribuídos, ou então, fixados até o limite máximo de 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 63010659).

O prazo legal transcorreu sem que a apelada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 63010665).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada
ajuizou ação de cobrança de
indenização por
seguro DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em
14.05.2012, cujas consequências, segundo os resultados da perícia medica vinculada ao Id. nº 63010647, lhe causaram o comprometimento de 75% da funcionalidade do joelho esquerdo.

O problema do
termo inicial d
o prazo de
prescrição da pretensão indenizatória d
e
seguro DPVAT
já foi apreciado e decidido pelo eg.
STJ,
inclusive sob a sistemática de recurso repetitivo, restando assim sedimentada a orientação daquela Corte:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em eu o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. Recurso especial desprovido (STJ – Segunda Seção – Resp nº 1.388.030 – MG (2012/031069-1) – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgamento em 11.06.2014)
.

A
ciência inequívoca
, em regra,
ocorre a partir do laudo médico que ateste a invalidez permanente da vítima
, porque, antes disso, a segurada se põe a perguntar a si própria: será que ainda vou andar, manipular objetos, poder trabalhar planejamento? A minha lesão tem remédio? Será que estou definitivamente inválido, inútil?

O acidente ocorreu em 14.05.2012, conforme o Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. nº63010627, eo Laudo Pericial, atestando a invalidade permanente, está datado de13.12.2017 (cf. Id. nº 63010647 ), sendo que a ação indenizatória foi ajuizada em 24.07.2017 (cf. Id. nº 63010624); assim, o que resta comprovado nos autos é que a autora somente teve ciência da invalidez permanente quando da realização dessa perícia médica.

A simples menção no laudo médico pericial de que a incapacidade se iniciou a partir do momento do trauma, não é suficiente para confirmar que o apelada, desprovida de conhecimento médico ou de qualquer instrução técnica na área, soubesse de forma exauriente estar permanentemente incapacitada, pois,
“ para se afirmar que uma lesão é permanente, ou seja, sem perspectiva terapêutica, é necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis, o que não é possível sem conhecimentos médicos
” (STJ - REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).

Assim, no caso, pode-se concluir que a ciência inequívoca da autora/apelada se deu em 13.12.2017, após o ajuizamento da presente ação, pelo que não tem cabimento a arguição de prescrição da pretensão indenizatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório - DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028

do aludido diploma legal. 3. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, Quarta Turma, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 24/5/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1243351/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/11/2013, DJe 11/12/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PRIVADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 405-STJ. INCAPACIDADE PERMANENTE. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278/STJ. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ - terceira turma - AgRg no AREsp 23.292/GO - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/11/2013, DJe 25/11/2013).

E, ainda, deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - TETO 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO - PERCENTUAL ESTABELECIDO NA LEI N° 11.945/09 - INCIDÊNCIA MESMO SE O ACIDENTE FOR EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA - SÚMULA 474/STJ - VALOR MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Se a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreu após o ajuizamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, não se verifica a ocorrência de prescrição. Ausente a comprovação de pagamento integral pela seguradora ao autor em decorrência de processo administrativo que gire em torno de acidente de trânsito objeto do presente, é caso de procedência da ação de cobrança. O valor da indenização deve ser calculado sobre o teto de 40 salários mínimos, para acidentes ocorridos em momento anterior à edição da Lei n° 11.482/2007. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). A partir da edição da Súmula n° 474/STJ, tornou-se imprescindível a aplicação dos percentuais previstos na tabela criada pela Lei n° 11.945/2009, que incide, inclusive, sobre os sinistros ocorridos antes da sua entrada em vigor. É caso de revisão da indenização por seguro obrigatório DPVAT se a sentença a fixou com base em cálculo que utilizava inadequadamente os percentuais estabelecidos em lei”
(TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001185-11.2016.8.11.0003 –Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA SUSEP – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter PERMANENTE da INVALIDEZ, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).Deve ser mantida a indenização securitária quando inexistente erro no arbitramento, sobretudo quando observada à graduação das lesões para o cálculo do quantum indenizatório, com a devida aplicação dos percentuais atestados no laudo pericial sobre a Tabela de Cálculos da SUSEP, vigente à época do sinistro. (RAC N.U 0002827-59.2009.8.11.0010, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, DJE 02/08/2019).

Em relação aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (
caput
), contudo, excepcionalmente, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
” (parágrafo único), ou seja, por assim dizer,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada um, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos ou não pelo pronunciamento jurisdicional.

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Tendo em vista que a autora
acionou judicialmente a ré exigindo pagamento do teto máximo previsto à espécie securitária (R$ 13.500,00), o qual corresponde somente às hipóteses de invalidez completa total de um dos membros, perda total da visão e alienação mental e incurável, e de indenização por danos morais, contudo, só obteve condenação referente à hipótese de invalidez parcial de um dos joelhos
(R$ 2.531,25), evidentemente
não se pode dizer que ela saiu totalmente vitoriosa da lide, nem que o que deixou de ganhar foi ínfimo ou inexpressivo, eis que a diferença entre a espécie e grau de debilidade é o cerne da lide junto com a discussão quanto à existência de cobertura securitária, sendo certo que, ao se concluir pela existência de invalidez parcial de apenas um dos membros, e não da invalidez total pretendida na inicial, o
resultado da lide importou em sucumbência reciproca, afinal, quanto a esse ponto,
se a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), porém, conquistou aproximadamente 20%, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 20% da vitória ou derrota em determinada peleja poderia representar uma quota mínima.

Frente a esse quadro, considerando que a autora saiu vitorioso no que diz respeito à existência da cobertura securitária e o consequente dever de indenizá-lo, mas decaiu (ou foi exitoso, a depender de qual ótica se observe) em parte de sua pretensão acerca do
quantum
indenizatório, admito que a distribuição dos ônus sucumbências
pro rata
é realmente a solução justa e adequada ao caso.

Por fim, sobre os honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou

do valor da causa, conforme às particularidade de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 2.531,25)
, é inegável que o resultado obtido seria aviltante à atividade advocatícia desenvolvida no caso, não remunerando com a justiça necessária os advogados que atuaram no feito, daí porque não há censura a ser feita à opção técnica da magistrada em arbitrar os honorários sucumbenciais nos moldes do
art. 85, §8º, do CPC.

Também não há crítica a ser feita ao valor arbitrado pela MMª. Juíza após circunspecta apreciação das circunstâncias envoltas no litigio, pois, mesmo considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, nem exigiu atuação excepcional do advogado, não se pode perder de vista a necessidade de remunerar com justeza a atividade profissional, devendo também ser observada a responsabilidade ao assumir o patrocínio da causa, bem como que foi dado regular prosseguimento ao feito, com a diligente atuação na execução dos atos que lhe competiam, de modo que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 respeitou os critérios estabelecidos pelo
art. 85, §2º, do CPC, além de observar a
razoabilidade e proporcionalidade necessária ao juízo de equidade efetivado, servindo, assim, para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória nos autos.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para a apelada,
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC em relação à autora/apelada.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020